Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709874-16.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAQUEL TAVARES MENEZES DESPACHO Ouça-se o Ministério Público acerca dos embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito